Tribunal: TJPA
Processo: 0836052-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836052-28.2024.8.14.0301

APELANTE: BENJAMIN DIAS OSORIO FILHO

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, AB EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará e pela Junta Comercial do Estado do Pará em face de acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva dos entes públicos.

2.

Os embargantes sustentam omissão no julgado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, requerendo a integração do acórdão com a respectiva majoração, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido apreciado, conforme art. 1.022, II, do CPC.

5.

O acórdão que negou provimento à apelação deixou de consignar expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais, embora mantida a condenação imposta na sentença.

6.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o limite global previsto nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

7.

Diante da sucumbência recursal da parte apelante, revela-se devida a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 2. A ausência de fixação expressa da verba honorária recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e
ACOLHE-LOS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e Junta Comercial, em face do Acórdão que conheceu de negou provimento proferido nos autos da Apelação Cível interposta por Benjamin Dias Osorio Filho.

Na origem, o autor alegou ter sido indevidamente incluído como sócio administrador da empresa AB Empreedimentos Ltda após a subtração de seus documentos, circunstância que ensejou fraudes perante instituições financeiras. Sustentou que prova pericial produzida em demanda que tramitou na Justiça Federal atestou a falsidade das assinaturas constantes nos atos constitutivos da sociedade. Requereu a declaração de inexistência de vínculo jurídico, a exclusão de seu nome do quadro societário e indenização por danos morais.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto ao Estado do Pará e à JUCEPA, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), e declinou da competência em relação à empresa privada, determinando a remessa ao juízo do domicílio do autor.

Em sede de Apelação, o autor defendeu a legitimidade passiva dos entes públicos, invocando a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 40 da Lei nº 8.934/94, bem como a competência do juízo fazendário para apreciação cumulativa dos pedidos.

Em contrarrazões, a JUCEPA e o Estado suscitaram prescrição quinquenal, com fundamento no Decreto nº 20.910/32, e reafirmaram a ausência de ato ilícito ou omissão apta a ensejar responsabilidade civil, sustentando que a atividade registral possui natureza formal.

O Ministério Público deixou de emitir parecer, por ausência de interesse público relevante.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1° Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação, sendo negado provimento, mantendo a sentença.

Contra este Acordão, o ora embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando a existência de omissão no julgado em razão da ausência de manifestação quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta-se que tal matéria é de apreciação obrigatória, nos termos do art. 85 do CPC, inclusive podendo ser reconhecida de ofício, razão pela qual se requer a integração da decisão, com a fixação da verba honorária, inclusive com efeitos infringentes.

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diante disso, a controvérsia ora submetida à análise restringe-se ao suprimento de omissão constatada no acórdão recorrido, especificamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme pleiteado pelo Estado do Pará e pela Junta Comercial do Estado do Pará, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Segundo o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, houve condenação em honorários advocatícios, fixado no mínimo legal.

Por conseguinte, o recurso de Apelação foi julgado improvido, mantendo a sentença
a quo.

Nesse viés, o acórdão embargado, ao julgar a apelação cível, deixou de consignar expressamente o percentual de honorários advocatícios aplicável no caso vertente, omitindo-se sobre a verba sucumbencial devida.

Sendo assim, cabe a fixação de honorários em grau recursal, conforme o art. 85 §11,
in verbis:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O §11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência.

(...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência." (in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)

Dessa forma, considerando o disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015 e o trabalho adicional desempenhado em sede recursal, revela-se adequada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 12% do valor atualizado da condenação, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026